Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. I. AGRAVO INTERNO. DESIGNAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA IMPROCEDENTE. AMPLA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELA DEFESA TÉCNICA DOS RÉUS. DIREITOS E GARANTIAS DOS RÉUS E DOS ADVOGADOS PRESERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. II. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES INTERCEPTADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. III. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (PARA A MAIORIA DOS RÉUS). VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA HABITUAL DA TRAFICÂNCIA. PALAVRA POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE (PARA ALGUNS RÉUS). PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IV. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL PARA AUMENTAR A PENA-BASE DOS RÉUS, COM BASE NO CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO OU DA FUNÇÃO PÚBLICA MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. As sessões de julgamento por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais; logo não implicam cerceamento de defesa. Ademais, estão devidamente regulamentadas neste Tribunal e contemplam a possibilidade de sustentação oral, preservando, assim, os direitos e as garantias das partes e de seus respectivos patronos.
2. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.
3. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas, pois basta que se tenham degravado os trechos necessários ao embasamento da denúncia oferecida. Precedentes.
4. Inexiste bis in idem, pois as condutas delitivas atribuídas ao acusado, nestes autos, são próprias e diversas das imputadas contra ele em ações penais anteriores. Eventual similitude da origem do entorpecente destinado à difusão ilícita de maneira autônoma, em dias, locais e para pessoas diferentes, não conduz à conclusão de unicidade de conduta. Não há dupla ou tripla condenação, mas responsabilização criminal do réu, por cada ato de contrariedade à lei penal praticado.
5. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, não procede o pedido de absolvição.
6. O testemunho prestado por policial civil constitui elemento apto à valoração pelo juiz. É inaceitável que, valendo-se o aparelho estatal de servidores públicos para prevenção e repressão das atividades criminosas, seja negada credibilidade à fala de tais agentes, principalmente quando vêm ao Poder Judiciário informar o que investigaram e o que apuraram no desempenho de seu mister.
7. A benesse prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal pressupõe o concurso de agentes e destina-se exclusivamente ao partícipe, isto é, aquele que apenas presta auxílio material ou moral para a concretização do crime. In casu, não há falar em participação de menor importância, pois, conforme demonstrado, os denunciados praticaram o injusto penal, agindo, portanto, como autores do fato.
8. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Improcedente o pedido de desclassificação, pois a condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
9. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de insuficiência probatória para a condenação (para parte dos réus), a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
10. A culpabilidade é um juízo de censurabilidade que recai sobre o fato típico e ilícito e, portanto, para a sua valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, deve estar presente desmedida intensidade de dolo ou grau de culpa que exceda o limite previsto para o tipo.
11. A 3a seção do STJ definiu, em julgamento de Embargos de Divergência (EAREsp n. 1311636/MS), que as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
12. O magistrado deve pautar-se em elementos concretos coligidos aos autos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, não podendo valer-se de fundamentação genérica no sentido de permanência na seara da vida criminosa e contumácia na atividade delitiva.
13. O objetivo de lucro, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, é inidôneo para desvalorizar a circunstância judicial relativa aos motivos do crime.
14. O fato de fornecer drogas aos associados não autoriza a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime. Isso porque essa atitude nada mais é do que ato relacionado às próprias condutas delitivas a eles imputadas, in casu, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
15. A segurança e a saúde públicas já são bens jurídicos tutelados pela conduta típica do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não se justificando a valoração negativa das consequências do crime pelos malefícios causados pelas drogas à sociedade.
16. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “[o] juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. A quantidade de entorpecente apreendida com alguns réus e a natureza altamente nociva da droga comercializada pelo grupo, qual seja, a cocaína, que tem maior possibilidade de lesão ao bem jurídico tutelado, autoriza a exasperação da pena-base, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006.
17. De acordo com o critério objetivo-subjetivo, o aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável deve ser fixado em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal.
18. Nos termos do Enunciado 630 da súmula de jurisprudência do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
19. Agrava-se a pena do acusado que promova, ou organize a cooperação no crime ou dirija a atividade dos demais agentes, nos termos do art. 62, I, do CP.
20. Para o aumento ou a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, aplicada para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida.
21. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena do crime de tráfico de entorpecentes poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Não se aplica a benesse aos acusados também condenados pela prática do crime de associação para o tráfico, portanto.
22. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
23. Nos termos do disposto no art. 387, § 2°, do Código de Processo Penal, a detração da pena pelo juízo de conhecimento é possível quando o tempo de acautelamento provisório é suficiente para acarretar a mudança de regime de cumprimento de pena.
24. Mantém-se a decretação da perda do cargo ou da função pública do condenado à pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos, devidamente fundamentada, com base no art. 92, I, “b”, do CP.
25. Agravo interno conhecido e desprovido. Um recurso de apelação parcialmente conhecido; os demais conhecidos; todos parcialmente providos.